Tribunal: TJES
Processo: 5007446-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007446-63.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007446-63.2021.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO :
SOMPO SEGUROS S.A.

MAGISTRADO :
MAURICIO C. RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

T
rata-se de
apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
por inconformada com a sentença que,
nos autos da presente ação de regresso,
julgou procedente o pedido formulado por
SOMPO SEGUROS S.A.,
para condenar a Recorrente ao pagamento de
R$ 8.720,00 (oito mil e setecentos e vinte reais), corrigida a partir do ajuizamento e juros da citação e nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i)
não há
registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade dos segurados da R
ecorrida,
na data i
ndicada
na inicial;
(ii) a Recorrente comprovou, através de telas sistêmicas, a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos dos segurados da Recorrida, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta da concessionária; (iii) n
os termos d
o art. 205, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010,compete à distribuidora de energia elétrica “investigar a existência do nexo de causalidade, considerando, inclusive, os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9º, do PRODIST”;
(iv) utilizando-se da prerrogativa conferida pela Resolução, a Recorrente verificou a inocorrência de problemas ligados ao fornecimento de energia elétrica, não sendo apontado nada no CRI, CRO ou Platoe; (v) o artigo 206, da Resolução Normativa
ANEEL n. 414/2010 determina, expressamente, que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela R
ecorrente
, não podendo a R
ecorrida
escolher livremente o técnico que preferir;
e

(vi) o descumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL impede a indenização da Recorrida pelos danos materiais alegados.

P
ois bem.

A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a
responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos
eventualmente
causados
a
os usuários dos serviços públicos.

Assim, basta a
prova da
ocorrência do dano e da
existência de nexo de causalidade entre e
ste
e o serviço prestado.

D
e outro lado, para eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que
o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
conforme artigo
14, § 3º, do
CDC.

No caso em exame, extrai-se dos autos, que, em 20.10.2020, a Seguradora Recorrida
pagou ao Condomínio do Edifício Bahamas o valor de R$ 8.720,00 (oito mil setecentos e vinte reais), referentes ao fornecimento e instalação de novo inversor de frequência do quadro de comando de um dos elevadores do edifício. (ID 2956017, 37/38).

Co
nsta dos autos
relatório emit
i
do por Controller Elevadores Ltda ME,
nos seguintes termos:

“
[...] Após Atendimento do Chamado ocorrido no dia 16/9/2020 às 19:30 h no elevador Social 1 da torre FREEPORT, foi constatado mau funcionamento do INVERSOR L7 apresentando falhas internas de segurança, INVERSOR TRAVADO.

[...]

Avarias técnicas

Falhas no cartão de potência:

Travamento – não aceita reset.

Causas:

Picos de tensão Ultra-Rápido na rede elétrica

erro no circuito de controle.”

Assim, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a falha nos serviços prestados pela Recorrente e os danos experimentados pelo condomínio segurado pela Recorrida.

A Recorrente
a
lega,
entretanto,
que os
prints
das telas
sistêmicas,
constantes da contestação, comprovam não haver registros de
interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para a unidade dos segurados da R
ecorrida,

em 16.9.2020.

Ocorre que, do exame das referidas telas, não é possível extrair as informações indicadas pela Recorrente. Conquanto a tela 02 indique que não houve registro de interrupções no fornecimento de energia da instalação 1843233, a referida informação,
por si só
, não é
suficiente para
afastar a ocorrência dos “
Picos de tensão Ultra-Rápido na rede elétrica”,
constatados pela empresa contratada pelo edifício segurado
e apontados como causa dos danos produzidos

no
inversor de frequência do quadro de comando do e
levador
do edifício
.

P
or outro lado, não prospera
a alegação da
Recorrente de que o relatório apresentado pela Recorrida, por ter sido produzido de forma unilateral, não seria apto a demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços e os danos verificados no elevador do condomínio segurado,
pois
o artigo 206, da Resolução Normativa
ANEEL n. 414/2010 determina, expressamente, que o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela R
ecorrente
, não podendo a R
ecorrida
escolher livremente o técnico que preferir
.

D
o exame da Resolução Normativa em referência, verifica-se que o disposto no artigo 206, que faculta à prestadora de serviços a opção pela verificação in loco do equipamento danificado, diversamente do alegado, não impõe ao consumidor a obrigação de encaminhar o equipamento à oficina indicada pela concessionária de serviços públicos.

Ademais, o dispositivo citado pela Recorrente trata das hipóteses em que o consumidor formula pedido administrativo de ressarcimento, o que não corresponde à situação examinada nos presentes autos.

R
egistre-se
, ainda, que,
à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV), inexiste
obrigatoriedade de
prévio requerimento administrativo
de ressarcimento.

Assim
, também não prospera a alegação da Recorrente de que
o descumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL impede a indenização da Recorrida pelos danos materiais alegados.

“
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190140939, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

N
essa ordem de ideias, estando demonstrado que a Recorrida indenizou o condomínio segurado pelos danos ocasionados em um dos elevadores por falhas no fornecimento de energia elétrica e, por outro lado, não tendo a Recorrente comprovado a ocorrência de qualquer excludente do nexo de causalidade, não m
erece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na sentença, totalizando 11% (onze) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTE E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXCLUDENTES DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da CF, é objetiva a
responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos danos
eventualmente
causados
a
os usuários dos serviços públicos.
Assim,
para fins de indenização dos danos suportados pelo do usuário dos serviços,
basta a
prova da
ocorrência do dano e da
existência de nexo de causalidade entre e
ste
e o serviço prestado.

2.
P
ara eximir-se da responsabilidade em referência, cabe à concessionária dos serviços públicos comprovar que
o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito,
conforme artigo
14, § 3º, do
CDC.

3.
A
Resolução Normativa
ANEEL n. 414/2010
dispõe acerca do procedimento a ser observado na
s hipóteses em que o consumidor formula pedido administrativo de ressarcimento.

4.
À luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV), inexiste
obrigatoriedade de
prévio requerimento administrativo
de ressarcimento,
de forma que
o descumprimento dos procedimentos regulados pela ANEEL
não
impede a indenização d
o consumidor pelos danos causados por falhas na prestação de serviços.

5. “
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190140939, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

6. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.